Tribunal: TJPA
Processo: 0045375-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045375-76.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE ATIVIDADE TÉCNICA PREVISTO EM PLANO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. ATO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de oficial de justiça ao recebimento de abono por desempenho de atividade técnica previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007, sustentando-se decadência do direito de impugnação ao enquadramento inicial e ilegalidade da absorção do referido abono no novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é necessária autorização expressa de assembleia geral para que o sindicato atue como substituto processual em demandas judiciais;
(ii) saber se a pretensão estaria fulminada pela decadência em razão do decurso do prazo previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007;
(iii) saber se o abono previsto no art. 51 da referida lei possui natureza permanente ou transitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessária a autorização expressa dos filiados para que sindicato atue em juízo como substituto processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 629/STF e 83/STJ).
4. O ato impugnado possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a lesão, de modo que não se configura a decadência da pretensão.
5. O abono previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007 possui natureza transitória, com previsão expressa de absorção no ato de enquadramento no novo plano de carreira, não havendo direito adquirido à sua incorporação permanente.
6. Interpretação conforme aos princípios da legalidade e da igualdade no âmbito da administração pública, vedando privilégios remuneratórios não autorizados expressamente por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É dispensável a autorização expressa dos substituídos para atuação judicial do sindicato, inclusive sem necessidade de relação nominal. 2. Ato omissivo de trato sucessivo não está sujeito à decadência, sendo apenas aplicável a prescrição quinquenal das parcelas vencidas. 3. O abono previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6.969/2007 possui caráter transitório e deve ser absorvido no enquadramento, não sendo incorporável à remuneração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.969/2007, arts. 33, 50 e 51; CPC, art. 85, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1487060/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/05/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 656423/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/05/2015; STF, Súmula 629; STJ, Súmula 83.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação

interposto em face da sentença proferia
pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA URGENTE E NECESSÁRIA movida pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO PARÁ – SINDOJUS, que julgou procedente a Ação nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos precedentes,
julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos apresentados pelo demandante
(art. 487, I do CPC).

Como consectário,
determino a revisão
do enquadramento inicial, no cargo de Oficial de Justiça Avaliador,
para todos os oficiais de justiça que, ao tempo do enquadramento inicial
, estavam recebendo o abono de atividade técnica. Dessa forma, os beneficiários deverão ter os seus assentamentos funcionais ajustados, com as correspondentes adequações pecuniárias. Assim, o enquadramento inicial dos beneficiados será na Categoria 02, Classe “A” do referido cargo, com repercussão em todos os atos de progressões posteriores.

A Administração Pública (TJE/PA) deverá promover as devidas correções, considerando os atos de progressão posteriores ao enqudarmento inicial, as fichas finaceiras dos beneficiários e a relação nominal destes, a qual será apresentada pelo demandante. Deverão ser pagos, ainda, os valores devidos a título de diferença entre o que deveria o que foi efetivamente pago aos servidores beneficiados.
Contudo, os efeitos financeiros desta decisão retroagirão até à data do ajuizamento da ação, em 29.08.2013, vez que eventuais as verbas anteriores foram fulminadas pela prescrição (art. 1º do Decreto 20.910/32), nos termos da fundamentação.

Embora reconhecido o direito ao adimplemento administrativo reclamado pelo demandante, não será possível impor o imediato cumprimento da obrigação. Desta forma, será necessário realizar a devida modulação dos efeitos desta decisão, a fim de compatibilizá-la com a ordem jurídica, especialmente em atenção à autonomia e à independência dos poderes republicanos.

Nesse sentido, não havendo disponibilidade financeira no atual exercício,
o Poder Público envolvido (TJE/PA) deverá incluir em seu orçamento para o ano de 2019 e, se necessário, também no orçamento de 2020,
sempre em rubrica apropriada
, o valor necessário para o pagamento das verbas devidas aos servidores beneficiados, as quais serão apuradas em liquidação posterior.

Sem custas. Condeno o réu em honorários, cujo percentual será fixado quando o valor da condenação se tornar líquido (art. 85, §4º, II do CPC).

Sobre todas as verbas incidirão juros (apurado pela remuneração oficial da caderneta de poupança) e correção monetária segundo os índices do IPCA.”

Consta na inicial que o Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Para – SINDOJUS ajuizou, em 29.08.2013, a ação ordinária, deduzindo pretensão de natureza cominatória em face do Estado do Pará.

Na inicial, consignou, em síntese, que com a promulgação da Lei Estadual n.º 6.969/2007, foi instituído o novo Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA.

Segundo o demandante, em 29.08.2008, foi publicada a Portaria n.º 1604/2008-GP, mediante a qual o TJE/PA implementou a primeira etapa do novo plano de carreira, resultando no enquadramento inicial dos servidores, “... observando-se a correlação entre cargos e respectivos requisitos ...” (Id. 1317037-fl.07).

Assim, nos termos do art. 32 da referida lei, o novo enquadramento dos servidores ocorreria “... mediante a transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo plano ...” (Id. 1317037-fl. 08).

Sendo que, no caso dos oficiais de justiça, o demandante afirmou que os servidores que detivessem o diploma de bacharel em direito receberiam um abono por desenvolvimento de atividade técnica.

O demandante afirmou, também, que o art. 36 da legislação dispôs que o servidor seria enquadrado em classe e referência salarial de acordo com o vencimento então percebido.

Nesse condão, mencionou que, nos anos de 2007 e 2008, os vencimentos dos servidores do TJE/PA foram reajustados em 6% e 8%, respectivamente. No entanto, os oficiais de justiça passaram a receber, em 2007, o abono por desenvolvimento de atividade técnica, no valor de R$402,72. Todavia, afirma que esse valor deveria ser de R$424,00, em razão do reajuste de 6%; e com o reajuste de 8%, ocorrido em 2008, o valor do abono deveria ser de R$457,92.

Ademais, o demandante alegou que, por ocasião do efetivo enquadramento funcional, em 28.09.2008, o abono pago por atividade técnica foi incorporado ao vencimento do servidor. Entretanto, como o valor do abono que foi incorporado não correspondeu ao que realmente deveria ter sido, o enquadramento dos oficiais de justiça se deu de forma equivocada, pois, de acordo com a tabela divulgada pelo TJE/PA, o valor do salário inicial, pago ao oficial de justiça da Referência 01, Classe A, era de R$2.311,89, quando, de fato, deveria ser de R$2.334,98 (em razão dos reajustes dos abonos, nos anos de 2007 e 2008).

Para o demandante, o fato de não ter sido efetuado o reajuste dos abonos da forma correta, resultou no erro do valor atribuído ao vencimento-base que foi considerado pelo TJE/PA e, consequentemente, na alocação dos oficiais de justiça no patamar inicial da carreira, que deveria ter sido na Referência 02, da Classe “A”, cujo valor do vencimento-base era de R$2.381,24.

No entendimento do Autor, o §1º do art. 36

da Lei Estadual n.º 6.969/2007, previu que se, em decorrência da aplicação do enquadramento, o servidor fosse alocado em referência de valor inferior ao que percebia (ao tempo do fato), seria “deslocado para classe e referência de valor igual ou imediatamente superior”.

Por conta desses fatos, a entidade sindical postulou, a título de tutela de urgência, a ordem judicial para que o réu promovesse “... a imediata correção ao enquadramento inicial dos oficiais de justiça que percebiam o abono de atividade técnica no ato do enquadramento inicial, bem como de todos os atos posteriores, ou seja, as progressões, para que os mesmos sejam ajustados em referência e classe correta, percebendo os vencimentos correspondentes ...” (Id. 1317037- fls. 19/20).

No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, bem como a condenação do réu a pagar, aos oficiais de justiça, a diferença resultante do enquadramento funcional, entre o valor que acredita ser o correto e o valor que foi efetivamente pago.

Além disso, reclamou a aplicação das verbas sucumbenciais.

Irresignado com a decisão do Juízo Singular, o Estado interpôs o presente recurso alegando em preliminar a ausência de autorização, por meio de Assembleia Geral, para ajuizamento da demanda.

Como prejudicial do mérito, sustenta que ocorreu a decadência do direito para requerer o reenquadramento.

No mérito, alega, inexistência à revisão do enquadramento e dos aumentos pretendidos, impossibilidade de incorporação de parcelas de caráter transitório, afirma que atuação da Administração Pública na estrita legalidade e, por fim, aduz a ausência de previsão orçamentária para realizar os pagamentos.

Em contrarrazões, o SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO PARÁ – SINDOJUS, inicialmente, alega que o Recorrente não apresentou impugnação específica sobre os seguintes temas: (i) sustentação de inépcia da inicial, (ii) alegação de inexistência da Carta Sindical, (iii) os argumentos quanto à prescrição do direito de reparação.

Afirma que não trouxe argumentos capazes de alterar a decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declarou a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Considerando estarem presente os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, quanto à alegação de AUSÊNCIA DE AUTORIZACÃO PARA O AJUIZAMENTO DA ACÃO, ATRAVÉS DE ASSEMBLEIA GERAL, ARGUMENTANDO-SE A INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGITIMADOR DO SINDICATO PARA DEMANDAR EM JUIZO, avalio que a jurisprudência sedimentou entendimento de que não é necessária a autorização expressa dos filiados para o Sindicato agir judicialmente em favor deles, sendo, também, dispensável a lista com relação nominal dos substituídos.

Nesse sentido, tem-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL . LEGITIMIDADE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e não apenas os filiados, sendo desnecessária a exigência de autorização para a atuação em juízo nessa condição. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. É inviável a insurgência recursal que importa no revolvimento de fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1487060 RS 2014/0080549-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL . LEGITIMIDADE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e não apenas os filiados, sendo desnecessária a exigência de autorização para a atuação em juízo nessa condição. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. É inviável a insurgência recursal que importa no revolvimento de fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1487060 RS 2014/0080549-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF. Precedentes: AgRg no REsp 1.423.791/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/3/2015; AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no AREsp 265.787/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2013. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 656423 RS 2015/0014977-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2015)”

Preliminar rejeitada.

Quanto à alegação de DECADÊNCIA, o recorrente aduz que o autor decaiu do direito de impugnar o enquadramento inicial, pois teria expirado o prazo fixado no art. 33 da Lei n.º 6.969/07, que disserta o seguinte:

Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do ato de enquadramento do plano, mediante solicitação a Secretaria de Administração.

O Juízo
a quo
assim se pronunciou:

“De plano, interessa afastar a tese da decadência sustentada pelo demandado.

Com efeito, embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido muito depois dos 30 dias previstos no art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007, o que o demandante está a questionar, em concreto, são os efeitos advindos do ato administrativo que resultou na apuração do valor do vencimento-base do cargo de oficial de justiça. E que, em sua compreensão, por conter uma irregularidade material em sua origem, os efeitos de tal ato perduram até o momento.

Assim, se aceita a tese do demandante, abrangência temporal do ato supostamente ilegal seria renovada permanentemente, não obstante o decurso do tempo desde o ato de origem. Desse ponto de partida, enquanto não for sanada a irregularidade apontada pelo demandante, os efeitos do ato são renovados a cada pagamento efetuado a menor, ao longo dos anos, aos servidores afetados.

Por isso, remanesce o direito a reparação do dano e, por conseguinte, ao ajuizamento de ação judicial apta a reparar a eventual irregularidade.

Nesse contexto, não há que se falar em decadência, visto que, em tese, a irregularidade e renovada mensalmente. Seria cogitável apenas a perda da oportunidade para o reclamo no âmbito estritamente administrativo ou a prescrição em relação as parcelas devidas durante o quinquênio anterior ao aforamento da ação, mas nunca haveria que se falar em decadência.

Rejeitada esta, por tais razoes, a alegação de decadência que foi suscitada pelo demandado.”

Ocorre que o demandante objetiva a correção do pagamento de abono aos oficiais de justiça, e o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, em casos como este, em que ocorre continuada omissão por parte da autoridade ré, que o ato é de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, vejamos o entendimento:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DESCONTOS COMPULSÓRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LESÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA FINS DO ART. 266 DO RISTJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS EM CONFRONTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incabível a utilização de acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança como paradigma apto à demonstração do dissídio de que trata o art. 266 do RISTJ. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só são cabíveis os Embargos de Divergência quando os arestos trazidos à colação firmaram posição antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no acórdão embargado. Ao contrário, devem ser indeferidos os Embargos quando, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, foram dadas soluções diferentes às hipóteses cotejadas. 3. Insuperável, in casu, a dessemelhança fática entre os arestos confrontados. De fato, o acórdão embargado acolheu a tese de que se renova mês a mês o prazo para impetração do Mandado de Segurança, quando o ato tido por ilegal implica em descontos compulsórios na folha de pagamento do Servidor Público para reposição de valores ao erário. Noutro passo, os paradigmas indicados afastam a aplicação da teoria do trato sucessivo para o cômputo da decadência do direito de impugnar ato comissivo da Administração de redução ou supressão de vencimentos do Servidor Público. 4. O entendimento albergado pelo aresto vergastado alinha-se à orientação traçada por esta Corte, assente de que em se cuidando de reposição ao erário, mediante descontos mensais, a lesão se renova mês a mês, nada importando, para fins de decadência, o tempo do ato administrativo que ordenou a restituição dos valores pagos indevidamente ao servidor público (MS 10.740/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU 12.03.2007). 5. Admitir os Embargos de Divergência, conquanto inexistente a identidade fática entre o precedente indicado e o aresto embargado, implicaria subtrair-lhe a finalidade típica de uniformização jurisprudencial, atribuindo aos Divergentes o intuito, contrário à previsão legal, de reapreciação do Recurso Especial. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 1001256 DF 2010/0055060-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/10/2010)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 2.180/200. DIREITO À ATUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PROVENTOSACRESCIDOS DO VENCIMENTO BÁSICO DENOMINADO VALOR DE REFERÊNCIA.RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência do direito à impetração. 2. "A redução do valor de vantagens, diferentemente da supressão destas, configura relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito." (AgRg no REsp 907.461/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 12/11/2007, p. 282).3. É de natureza sucessiva o ato da Administração Pública que deixa de aplicar aos vencimento dos servidores as vantagens trazidas pela Lei nº 2.180/2000, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar o presente mandado de segurança. Precedentes.4. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 26394 MS 2008/0039371-9, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 02/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2013) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - PMPI. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. EM AMBOS OS TEMAS FAZSE NECESSÁRIO O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No que tange à alegada decadência para a impetração do Mandado de Segurança, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte de que, cuidando-se de mandamus impetrado contra ato omissivo da Administração, referente ao não pagamento de vantagem pecuniária a Servidor Público, o prazo decadencial se renova mês a mês, por se tratar de prestação de trato sucessivo. Nesse sentido: AgRg no MS 1.660.683/SP, Rel. Min.SÉRGIO KUKINA, DJe 17.10.2017. 2. Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento firmado de que verificar a suposta inadequação da via eleita, decorrente da ausência de prova do direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, consagrado está neste Tribunal que essa aferição demandaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 514092 PI 2014/0108124-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)”

Prejudicial afastada.

No mérito, de igual modo, o Estado do Pará afirma que não merece prosperar o entendimento manifestado na r. sentença recorrida. Isso porque, em verdade, não há que se falar em ilegalidade do enquadramento inicial realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado.

No caso em análise, verifica-se que o art. 51 da Lei Estadual n.º 6.969/2007 previu o abono por desempenho de atividade técnica para os Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, assim como aos Oficiais de Justiça Avaliador que possuíam graduação de nível superior ao tempo da promulgação da lei, vejamos:

Art. 51. Aos Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, e aos Oficiais de Justiça Avaliador, que possuírem a graduação exigida no artigo anterior, será concedido um abono por desempenho de atividade técnica, no valor constante no Anexo V desta Lei, que será absorvido no ato do enquadramento inicial do presente Plano de Carreira.

Analisando-se detidamente a norma em debate, verifico que a tese exposta pelo autor não prospera, uma vez que o abono previsto tem natureza transitória, ou seja, o servidor apenas receberia entre a data da promulgação da lei (ano de 2007) até o enquadramento inicial da lei que se deu no ano de 2008, pois conforme da leitura do citado artigo, o termo “absorvido” significa “ingerido” ou até mesmo “consumido” quando efetivamente se iniciasse o Plano de Carreira, Cargo e Remuneração.

Destaca-se que a finalidade do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Tribunal de Justiça é a implementação do desenvolvimento do servidor público, mas buscando a efetividade do princípio da igualdade entre estes, ao estabelecer no art. 50 o prazo de 10 anos para que os servidores que optassem pelo cargo de Oficial de Justiça obtivessem a graduação em ensino superior.

Sendo assim, entende-se que não poderia a lei prever privilégios remuneratórios permanentes àqueles servidores que já possuíssem o requisito exigido no art. 50, pois violaria o princípio da igualdade.

Dessa forma, o legislador não pretendeu criar uma vantagem pecuniária permanente aos servidores que já possuíam a graduação, pelo contrário, a intenção do legislador era igualar esses servidores, pois previu a possibilidade aos que não tinham a graduação em ensino superior de, no prazo de 10 anos, adquiri-la.

Outrossim, percebe-se claramente que dentro da Administração Pública, o princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição Federal em seu art. 37,
caput
, que dispõe que ‘’a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’.

Além disso, encontra-se fundamentado no art. 5º, II, da mesma carta, prescrevendo que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”.

Como leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.

Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, “(...) O gestor público não age como “dono”, que pode fazer o que lhe pareça mais cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.”.

A Legalidade é intrínseca a ideia de Estado de Direito, pensamento este que faz que ele próprio se submeta ao direito, fruto de sua criação, portanto esse é o motivo desse princípio ser tão importante, um dos pilares do ordenamento. É na legalidade que cada indivíduo encontra o fundamento das suas prerrogativas, assim como a fonte de seus deveres. A administração não tem fins próprios, mas busca na lei, assim como, em regra não tem liberdade, escrava que é do ordenamento.

O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores em relação ao Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei. Assim, administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos.

Com efeito, em nenhum momento o legislador disse que tal abono seria acrescido, somado, integrado, ou seja, não utilizou termos que dão ideia de adição, pelo contrário, o termo “absorvido”, o qual passa a ideia de consumido, ou seja, não fazendo mais parte do salário do servidor, pois este já estaria inserido no Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Tribunal, e tampouco existia previsão de ser utilizado como referencial para a realização do enquadramento sindical.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido constante na inicial.

Sem custas.

Condeno o autor em honorários de 15% do valor da causa (art. 85, §4º, III do CPC).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2025